Tribunal: STF
Processo: RvC 5487
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL PENAL E PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. CPP, ART. 621, I – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FRAUDE. LEI N. 7.492/1986, ART. 20. CRIME FORMAL. TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.



    1. Ainda que toda a persecução criminal seja permeada por garantias fundamentais ao acusado, considerado o Estado democrático de direito, a segurança jurídica resultante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não pode sobrepor-se ao saneamento de indesejado erro judiciário. Tanto é assim que a revisão criminal pode ser requerida a qualquer tempo, desde que não haja reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, parágrafo único).



    2. Para que se tenha a desconstituição da coisa julgada formada em desfavor do réu, o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol exaustivo das hipóteses de cabimento da revisão criminal. Em seu inciso I, por exemplo, dispõe que a revisão será cabível quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, cumprindo à defesa o ônus da prova, com a demonstração concreta da contrariedade.



    3. O autor revisional foi condenado pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei n. 7.492/1986, o qual se consuma com a aplicação, em finalidade diversa da prevista em norma legal ou contratual, dos recursos oriundos de financiamento concedido por instituição financeira oficial. Não se exige, para a configuração do tipo, que seja comprovada a destinação dada aos valores obtidos, uma vez que a mera constatação de que não foram eles aplicados corretamente, conforme previsto em lei ou no contrato, já evidencia a utilização dos ativos para fim diverso. Precedentes.



    4. A retificação do contrato com a instituição financeira contratada não afasta a tipicidade da conduta, presente o caráter formal do delito ante o direcionamento dos créditos para fins diversos daqueles previstos inicialmente.



    5. O acórdão condenatório não desconsiderou a celebração de Termo Aditivo de Retificação e Ratificação da Cédula de Crédito Bancário; apenas entendeu ser irrelevante, para efeito de consumação do delito, a posterior repactuação, ainda que precedente à denúncia, em razão do caráter formal do crime, não resultando a condenação contrária à evidência dos autos.



    6. Revisão criminal não conhecida.